Tribunal: TJBA
Processo: 8001877-96.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001877-96.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, AGATA AGUIAR DE SOUZA

APELADO: ALEXSANDRO ARAUJO CARNEIRO

Advogado(s)
:
JAELSON DE MATOS GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. CASO FORTUITO COMPROVADO. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.

A litispendência exige identidade de partes, pedido e causa de pedir em ações simultâneas.

No caso, o processo apontado pela ré como idêntico já se encontra extinto e arquivado, o que afasta a preliminar.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que se trate de relação de consumo. A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de prova mínima.

O autor não comprovou a interrupção relevante e continuada do serviço, tampouco o alegado abalo moral, inexistindo documentos ou registros que demonstrem falha efetiva na prestação.

A empresa ré comprovou, mediante laudo técnico, que a instabilidade decorreu de eventos climáticos atípicos que danificaram a antena de transmissão, caracterizando caso fortuito que rompe o nexo causal.

O extrato de uso juntado aos autos indica que o consumidor continuou utilizando o serviço durante o período alegado como de interrupção, o que reforça a ausência de falha substancial.

A jurisprudência do STJ e do TJ/BA é firme no sentido de que a simples interrupção temporária de telefonia não configura, por si só, dano moral, se não demonstrada ofensa relevante a direitos da personalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Apelação Cível nº

8001877-96.2018.8.05.0063
,
em que figuram, como
Apelante -
CLARO S.A

e,
como
Apelad
a

-

ALEXSANDRO ARAUJO CARNEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

reformando
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/7